Tribunal: TJBA
Processo: 8016147-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016147-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: TADEU JOSE FACCHINETTI LEONE Advogado(s):RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para determinar a cobertura de internação e tratamento médico especializado em clínica voltada ao tratamento da obesidade grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento médico prescrito por profissionais habilitados, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS ou em cláusula contratual, especialmente quando demonstrada a gravidade clínica do paciente e a urgência do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação acostada aos autos demonstra que o risco alegado pela agravante não supera aquele suportado pelo agravado caso seja deferida a suspensividade da liminar, pois se de um lado aquela teme, em caso de improcedência da ação, a dificuldade de execução das despesas no custeio do tratamento do agravado, por outro, este ficará sujeito a dano irreversível à sua saúde. 4. Os argumentos da agravante não se mostram suficientes para desconstituir o que fora atestado nos documentos, exames e Relatórios Médicos juntados aos autos principais, firmados por Endocrinologista, Cardiologista e Psiquiatra, onde se consigna que o paciente, que conta 61 anos de idade e pesa 133,2 kg, é portador de obesidade grave, com IMC de 38,50 kg/m2, apresentando as seguintes comorbidades: esteatose hepática grau II/III, cardiopatia grave, câncer, obesidade grau III, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial de difícil controle, dislipidemia, hipotireoidismo, esteatose hepática grau III e transtorno de ansiedade, além de possuir histórico de cálcio elevado, comprovado por exames que evidenciam a complexidade de seu quadro clínico, e apontam a isquemia, sendo certo que, caso deferida a liminar requerida, restará configurado o periculum in mora inverso, diante do risco da manutenção da saúde e até a própria vida do agravado. 5. Ademais disso, não cabe ao magistrado questionar o tratamento prescrito pelo médico, pois este, além de conhecer o histórico clínico da paciente, detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. IV. DISPOSITIVO 6. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. V. TESE “A operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento médico especializado para o tratamento de obesidade grave, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS ou do contrato, quando demonstrada a urgência e a essencialidade terapêutica da medida para a preservação da saúde ou da vida do beneficiário. 2. A existência de periculum in mora inverso, configurado pelo risco de dano irreversível ao paciente, justifica a manutenção da tutela provisória”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016147-76.2025.8.05.0000 em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravado TADEU JOSE FACCHINETTI LEONE. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.